Tribunal: TCU
Processo: 036.276/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13443/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.276/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Delma Aparecida Carrera (XXX.316.588-XX); Maria Luisa Ramazotti (XXX.698.708-XX); Mary de Fatima Fernandes (XXX.064.328-XX); Rosa Maria Simoes Fernandes (XXX.872.608-XX); Roselene da Conceicao Bertassoli (XXX.007.628-XX); Sueli Maria Fagundes Coser (XXX.798.778-XX); Virginia de Freitas (XXX.580.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.